Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-83.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012070-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), Juizo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JULIANO BEZERRA PEREIRA - CPF: 015.809.741-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JULIANO BEZERRA PEREIRA - CPF: 015.809.741-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMAR FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 730.079.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –FALTA DE JUSTA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO
– DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VARIEDADE DE DELITOS – ACUSADO REINCIDENTE – RISCO À ORDEM PÚBLICA –– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de justa causa para a manutenção da prisão se a decisão combatida explicita a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do caso e a variedade de crimes cometidos.

De acordo com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal,
i
nquéritos
policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de
prisão preventiva
como forma de evitar a reiteração delitiva, o que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado

em benefício de
Juliano Bezerra Pereira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 132590678:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de março de 2022 pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 306 da Lei 9503/97, art. 329, caput, e art. 180, caput, ambos do Código Penal, prisão que foi convertida em preventiva em audiência de custódia.

Argumenta que os delitos imputados ao paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que a revogação da medida constritiva não prejudicará o curso de possível ação penal.

Aduz que a reincidência, por si só, não justifica a manutenção da prisão, sobretudo porque a soma das penas cominadas aos delitos supostamente praticados pelo insurgente não ensejaria a imposição de regime fechado para início de cumprimento de pena, em caso de eventual condenação.

Consigna que a droga encontrada com o paciente se destina ao uso pessoal e não à venda, como mencionado na decisão impugnada, de forma que não há necessidade de manutenção da medida constritiva.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com o deferimento da liberdade provisória, aplicando-se medidas cautelares diversas, caso necessário, com a confirmação da providência quando do julgamento do mérito do presente writ (Id. 132002154).

Acostou documentos (Ids. 132359676 a 132359677).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 132590678).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 135311654).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 139642190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva de
Juliano Bezerra Pereira
, decretada em razão da prática dos crimes previstos nos art. 306 da Lei n. 9503/97, art. 329,
caput,
e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, substituindo-a por uma das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, argumentando que os delitos não foram praticados mediante violência e que a reincidência não justifica a manutenção da custódia.

Da detida análise dos autos, verifico que
o paciente foi preso em flagrante delito após desobedecer à ordem emanada pela autoridade policial para parar o veículo que dirigia, o qual constava como sendo objeto de roubo cometido na cidade do Rio de Janeiro/RJ (Boletim de Ocorrência, Id.
132359677, p. 9).

Na oportunidade, o autuado portava 4 porções de maconha e foi visto jogando um cigarro pela janela. Após encostar o veículo, consta que ele resistiu à abordagem e agrediu os policiais, confirmando posteriormente que recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais) de terceiro para levar o carro até a Bolívia.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva em razão da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos, bem como pela necessidade de proteger a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois é persistente em praticar delitos, nos seguintes termos:

“
O indiciado Juliano Bezerra Pereira encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa
. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o indiciado Juliano possui um Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá, sendo: SEEU nº 0001731-34.2014.8.11.0042 (Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, Corrupção Ativa e Furto Qualificado), bem como, responde a diversas ações penais, sendo uma na Comarca de Brasnorte, Processo nº 449-44.2015.811.0100 (Furto Qualificado), duas na Comarca de Cuiabá, sendo Processo: 24898-80.2014.8.11.0042 (Crimes do Sistema Nacional de Armas) e Processo 0012964-67.2010.8.11.0042 (Roubo Majorado), além de possuir um Inquérito Penal em andamento na Comarca de Diamantino, Processo: 1911-98.2013.8.11.0005 (Uso de Documento Falso) e um Auto de Prisão em Flagrante na Comarca de Várzea Grande, Processo: 1035927- 89.2021.8.11.0002 (Receptação), cujo fato ocorreu em novembro de 2021, circunstâncias que indicam a reiteração delitiva do autuado.
5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que estão presentes, no caso,
por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que o indiciado Juliano praticou supostamente os fatos delituosos tipificados nos artigos 180 e 329, ambos do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”
(Id. 132359677, p. 94).

Em 31.3.2022, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva e, após manifestação ministerial desfavorável, a autoridade apontada como coatora negou o pedido, em decisão proferida no dia 27.5.2022, argumentando o seguinte:

“(...) em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo,
verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido,
na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.”
(Id. 132359677, p. 192).

No dia 20.6.2022, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público imputando ao paciente a prática das condutas previstas nos art. 180,
caput,
art. 311,
caput,
art. 329,
caput
, todos do Código Penal; art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06;

e art. 306,
caput,
da Lei de Trânsito, em concurso material, a qual foi recebida pelo Juízo em 26.6.2022 (Id. 139642190).

Logo, nota-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado se mantém atual e suficiente para justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, já que a variedade de delitos a ele imputados, bem como a gravidade das condutas, e o fato de que ele não se conteve nem mesmo na presença dos policiais, ensejam a adoção de medida mais gravosa para assegurar a
ordem pública
e garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, a existência de um Executivo de Pena (SEEU nº 0001731-34.2014.8.11.0042), além de três ações penais e um inquérito policial em andamento, justificam a manutenção da custódia preventiva para evitar a reiteração delitiva, de acordo com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Incidente De Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE, Edição nº 9998, publicado em 12/04/2017.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALORES PERTENCENTES À EBCT. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 163.411/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022.)

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022